Tribunal: TJES
Processo: 5009062-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009062-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: ALESSANDRO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS PERPETRADAS EM NOME DA EMBARGADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciando a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 3) Impossibilidade de análise de tese que não foi objeto de apreciação pelo Magistrado de piso, sob pena de supressão de instância. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TIM S.A
(id 7358652)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 7204428.

Em suas razões, aduz a embargante que o
decisum
objurgado teria sido omisso ao deixar de consignar que a suspensão das cobranças e negativações em nome da embargada só poderiam ocorrer mediante apresentação de garantia ao juízo por meio de depósito caução, fiança bancária ou seguro garantia.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, concluo ser o caso de negar provimento aos presentes aclaratórios, o que faço pelas razões que seguem.

De plano, apenas para fins de ilustração, transcrevo o acórdão guerreado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifico a existência de dúvidas acerca da validade dessa cobrança, mormente em razão da discussão sobre a validade das cláusulas contratuais, bem como, dos valores que estão sendo cobrados, o que, a princípio, torna indevida a cobrança efetivada pela ré, referente ao inadimplemento contratual, que ensejou a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito. 2. A manutenção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito pode lhe causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, visto que, além de ocasionar constrangimentos perante terceiros, resulta em notórias e graves restrições à prática de atos da vida civil. 3. Não há que se falar no caráter irreversível da medida, pois, na hipótese de improcedência do pedido, poderá a parte agravante providenciar novamente a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e improvido.

Como se verifica, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

No que pertine à irresignação consubstanciada na ausência de pronunciamento a respeito da necessidade de garantia do juízo para fins de suspensão das cobranças e negativações em nome da embargada, entendo não ter havido a alegada omissão, eis que o

decisum
que ensejou a propositura do agravo de instrumento não tratou de tal questão quando do deferimento da tutela de urgência.

A esse respeito, é sabido que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que
“[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão
objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Na mesma senda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. (omitido) 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES. AI 5002020-74.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA.
1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.
[...] (TJ-GO - AI: 57877710820228090125 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Outrossim, merece registro que o agravante/embargante não se valeu de embargos de declaração para obter do Magistrado Singular o enfrentamento expresso da tese pretendida, inércia que não pode ser suprida neste momento.

Em síntese, o fato da matéria não ter sido apreciada pelo Julgador
a quo
obsta a sua apreciação pelo Tribunal
ad Quem
, notadamente
in casu
em que a imposição de ônus pecuniário nos moldes do art. 300, §1° do CPC constitui uma faculdade do julgador e demanda uma análise pormenorizada do caso concreto, em especial considerando as possíveis consequências advindas do deferimento da tutela de urgência, o que decerto cabia ao juízo de origem.

Portanto, não há que se falar em omissão relativa à matéria que não poderia ser objeto de análise por esta via recursal.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2024 às 13:34:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51540211062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.